Tribunal: TJBA
Processo: 8013785-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013785-67.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: I.O.S. e outros Advogado(s): JESSICA HELLEN MARQUES GIL IMPETRADO: 2 VARA DAS GARANTIAS SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECLARAÇÃO DE AUTORIA POR TERCEIRO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDENTIDADE DE GÊNERO. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Jéssica Hellen Marques Gil (OAB/BA n.º 48.749) em favor de I.O.S., presa em flagrante em 16/01/2026, por volta das 18h30, no Alto do Riachinho, Município de Vera Cruz, após abordagem policial que resultou na apreensão de 88 porções de maconha, 80 pinos de cocaína e 7 pedras de crack, já fracionadas e prontas para comercialização, além de balança de precisão, sendo a prisão convertida em preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração unilateral de terceiro assumindo a propriedade dos entorpecentes possui aptidão para afastar os indícios de autoria e ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a manutenção da paciente em ambiente incompatível com sua identidade de gênero configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de autoria por terceiro, desacompanhada de elementos mínimos de corroboração, constitui manifestação unilateral incapaz de infirmar os indícios de autoria e materialidade já evidenciados. 4. A verificação da veracidade e do alcance da confissão apresentada por terceiro demanda aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. O contexto da apreensão, aliado à posse das substâncias entorpecentes e aos elementos do flagrante, reforça a vinculação da paciente à prática delitiva. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante das circunstâncias do caso concreto. 8. O juízo de origem adotou providências para assegurar a integridade física e a dignidade da paciente, determinando a verificação de alocação em unidade compatível com sua identidade de gênero. 9. A necessidade de acompanhamento da efetiva implementação dessas medidas justifica a concessão parcial da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “A declaração unilateral de terceiro, sem respaldo probatório, não afasta os indícios de autoria nem justifica a revogação da prisão preventiva.” “O habeas corpus não admite dilação probatória para exame aprofundado de fatos controvertidos.” “A apreensão de quantidade e diversidade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos do tráfico, evidencia a gravidade concreta do delito e legitima a custódia cautelar." “O Estado deve assegurar à pessoa presa o cumprimento da custódia em ambiente compatível com sua identidade de gênero, cabendo ao juízo garantir a efetiva implementação dessas medidas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8033594-77.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 31.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8013785-67.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Jéssica Hellen Marques Gil (OAB/BA n.º 48.749), e como paciente I.O.S., apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara das Garantias de Salvado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 3